Tribunal: TJDFT
Processo: 0035433-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. CABIMENTO.
1. Em virtude do avançado estágio processual em que se encontrava, não pode ser convertida em ação de cobrança a execução de título extrajudicial extinta sem resolução de mérito por ausência de título executivo.
2. Pelo princípio da causalidade, a obrigação de pagar honorários de sucumbência recai sobre a exequente, em virtude da propositura de execução de título extrajudicial desprovida de título executivo (CPC/2015 784 798 I a).
3. Negou-se provimento ao apelo da exequente. Majoraram-se os honorários para 2% do valor atualizado da causa (CPC/2015 85 § 11).